Tribunal: TJMT
Processo: 1032880-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032880-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERTON ENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 054.648.691-66 (ADVOGADO), EVERTON ENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 054.648.691-66 (IMPETRANTE), GLEISSON GOUVEIA DOS SANTOS - CPF: 706.064.821-64 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CLAUDIA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR PEREIRA LIMA - CPF: 067.917.961-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FERREIRA SANTANA - CPF: 080.128.201-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNIDA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
- ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ENUNCIADO N. 43 TJMT - ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA - IRRELEVÂNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA ATIVIDADE MERCANTIL CRIMINOSA - ARGUMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE PENA – NATUREZA DIVERSA ENTRE PRISÃO CAUTELAR E PRISÃO DEFINITIVA – ORDEM DENEGADA.

Verificam-se no auto de prisão em flagrante provas e depoimentos suficientes quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria, além da devida fundamentação pela autoridade impetrada acerca da necessidade de garantia da ordem pública para decretação da prisão preventiva.

As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não justificam a revogação da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
, nos termos do Enunciado n. 43 do TJMT.

O Supremo Tribunal Federal definiu, como teses do Tema de Repercussão Geral n. 506, que será presumido usuário quem adquirir, guardar, tiver em depósito ou transportar até 40 (quarenta) gramas de maconha ou seis plantas fêmeas de
Cannabis sativa
. O paciente foi preso com 20 envelopes de maconha, com peso total de 86g (oitenta e seis gramas), além de o conjunto probatório indicar dedicação ao delito de tráfico.

A decretação da prisão preventiva, quando preenche os requisitos do artigo 312 do CPP, possui natureza cautelar e, portanto, é distinta da prisão pena, de natureza definitiva, não configurando antecipação de pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Everton Enrique de Araujo em favor do paciente
Gleisson Gouveia dos Santos
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, no auto de prisão em flagrante n. 1001123-84.2024.8.11.0101.

O impetrante alega haver constrangimento ilegal, pelo não preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, havendo somente referência às elementares do próprio tipo penal e à gravidade abstrata do delito. Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, bem como que não é exorbitante a quantidade de droga apreendida e que não há indícios de dedicação a atividades criminosas ou de que o paciente integre organização criminosa.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se assim for necessário. No mérito, o deferimento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id. 253578166.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (id. 253884688).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer firmado pela Dra. Silvana Correa Vianna (id. 256108687), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o impetrante sustenta que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da decretação de sua prisão preventiva, sem que a decisão impugnada apresentasse dados concretos à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal. A fundamentação teria se limitado a mencionar as elementares do tipo penal, sem indicar justificativa específica, além de alegar condições pessoais favoráveis do paciente, a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de indícios de envolvimento em atividades criminosas ou de integração em organização criminosa.

Preliminarmente, ainda que o impetrante alegue a inexistência de elementos concretos quanto aos indícios de autoria, o que, por si só, justificaria a aplicação do Enunciado Orientativo n. 42, segundo o qual "
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
", revela-se prudente a análise do mérito deste remédio constitucional, diante dos fatos que passo a expor.

Convém rememorar os requisitos para a decretação da prisão preventiva, que exigem a presença do
fumus commissi delicti
– relacionado à existência de um crime e indícios suficientes de autoria – e do
periculum libertatis
, que se refere ao risco que a liberdade do agente pode representar à garantia da ordem pública, da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Dito isso, observa-se no interrogatório (id. 253203159) que Gleisson relatou estar “
pesando umas balas de maconha numa residência
” e, ao avistar os policiais na rua, saiu correndo com uma sacola contendo várias trouxas da droga. Durante a fuga, pulou muros de outras residências e, ao adentrar uma casa, deixou cair a bolsa com o entorpecente, prosseguindo sua tentativa de escape até ser finalmente capturado pelos policiais em outra habitação. Esse relato encontra respaldo nos depoimentos dos militares Rafael Coelho de Oliveira e José Norberto da Silva Sobrinho, prestados na delegacia (ids. 175025633 e 175025634), constantes no auto de prisão em flagrante n. 1001123-84.2024.8.11.0101.

A seguir, transcrevo trecho da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora (id. 253203157):

“
(...) No caso dos autos a prova de
materialidade e os indícios
de autoria encontram-se, indelevelmente, demonstrados pelas provas coligidas em solo policial, mormente, o auto de prisão em flagrante, termos de declarações, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial preliminar.

Conforme é narrado no auto flagrancial, A GUPM recebeu uma denúncia anônima informando que, no bairro Acácio Guzzo, três indivíduos – conhecidos como Nego Igor, Paulinho e Gleison – estariam comercializando entorpecentes. Em resposta, a guarnição intensificou as rondas nas imediações do referido bairro com o objetivo de localizar os suspeitos. Ao entrar na rua "Do Meio", visualizou um indivíduo em frente à residência de número 25. Ao tentar realizar a abordagem, o suspeito empreendeu fuga.

(...)

Nesse sentido, em sede policial, o custodiado Gleisson Gouveia dos Santos relatou que estava pesando algumas porções de maconha em uma residência quando avistou os policiais passando pela rua. Assustado, ele saiu correndo, levando consigo uma sacola com várias trouxinhas de maconha. Durante a fuga, pulou muros de várias residências e entrou no quintal da casa de Igor, onde deixou a sacola. Em seguida, continuou sua tentativa de fuga até ser abordado pela guarnição.

(...)

Quanto ao
periculum liberatis
, verifica-se que este também emerge dos autos, uma vez que, consoante informações dos autos, a conduta dos custodiados se revela extremamente grave. Ressalta-se que o fomento ao uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e persistente ameaça à humanidade e à estabilidade das estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e culturais de todas as comunidades
”.

O entorpecente fracionado em porções, aliado à balança de precisão (ID 177388316, pág. 7, da ação penal n. 1001188-79.2024.8.11.0101) e à confissão do paciente, são elementos que, por si sós, satisfazem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, ao analisar os autos, verifica-se que a decisão impugnada fundamentou-se na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
), extraídos de elementos informativos, como os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do paciente.

Quanto à necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), esta se justifica pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo incentivo ao uso indevido de drogas, conforme demonstrado no interrogatório (id. 253203159), no qual Gleisson relata estar pesando algumas porções de maconha, revelando suposta familiaridade com a prática e sugerindo a habitualidade na mercancia de entorpecentes.

Nesse sentido, alinho-me à jurisprudência consolidada desta Corte Estadual:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PRETENDIA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA, ALÉM DE APETRECHOS INDICATIVOS DE MERCANCIA – SUBSTÂNCIA COM ELEVADO PODER NOCIVO À SAÚDE HUMANA – ENUNCIADO N.o 25, DA TCCR/TJMT – DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE COM FONTE DE PROBABILIDADE DE DEDICAÇÃO À MERCANCIA – MAUS ANTECEDENTES –NECESSIDADE DE SE IMPEDIR A CONTINUIDADE DA CONDUTA –MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – 2) PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE GESTANTE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO GRAVÍDICIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, a increpada representa ao meio social, tendo em vista que a demonstração de fonte de probabilidade de dedicação à mercancia, necessita-se impedir a continuidade da conduta
(...)” (Habeas Corpus n. 1030323-51.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.11.2024, publicado em 21.11.2024)
(destaquei).

Superadas as argumentações do impetrante quanto à suposta ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva, sob o argumento de que a decisão não estaria baseada em "
dados concretos à luz do artigo 312 do CPP, limitando-se a fazer referência apenas às elementares do tipo penal
", passo à análise das alegações referentes à suposta ínfima quantidade de droga apreendida e à inexistência de indícios de dedicação a atividades criminosas.

De plano, destaca-se que a pequena quantidade do entorpecente, por si só, não exclui a tipicidade do delito de tráfico de drogas, especialmente quando ainda há necessidade de apuração das circunstâncias fáticas no curso da instrução criminal.

Além disso, nos autos da ação penal n. 1001188-79.2024.8.11.0101, observa-se, conforme relatório de investigação n. 2024.13.120117 (id. 177388316, pág. 7), que foram apreendidas uma balança de precisão e 20 (vinte) porções de substância entorpecente, posteriormente identificadas no laudo pericial n. 541.3.10.8985.2024.212225-A01 (ID 177388323) como
Cannabis sativa L.

(maconha), com massa bruta de 86,47g (oitenta e seis gramas e quarenta e sete centigramas).

Neste ponto, insta salientar a tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 506, no qual o plenário do Supremo Tribunal Federal, em 26.06.2024, definiu 40 (quarenta) gramas de maconha como critério para diferenciar usuário de traficante.

Fica evidente que a quantidade apreendida não pode ser considerada ínfima, contrariando a alegação do impetrante. Afinal, a posse de mais de
86g de maconha, fracionada em porções e acompanhada de uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado na comercialização de drogas, afasta a possibilidade de desclassificação para uso próprio, evidenciando a vinculação do paciente ao comércio ilícito de entorpecentes.

A esse respeito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL] – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS COM FINALIDADE DE USO PESSOAL - DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – GUARDAR E MANTER EM DEPÓSITO – ENUNCIADO CRIMINAL 7 – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - QUANTIDADE DE MACONHA CONSIDERÁVEL - 67,98G (SESSENTA E SETE GRAMAS E NOVENTA E OITO CENTIGRAMAS) – COMPATIBILIDADE COM A TRAFICÂNCIA – ARESTOS DO TJRS – USO PESSOAL – VERSÃO INVEROSSÍMIL – DROGA NÃO PREPARADA PARA CONSUMO IMEDIATO – JULGADO DO TJDFT – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – DECISÃO DO TJMT, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada] permite aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A quantidade de maconha apreendida - 67,98g (sessenta e sete gramas e noventa e oito centigramas) - não se mostra ínfima ou inexpressiva para elidir a comercialização/distribuição no presídio. Ao contrário, apresenta-se considerável e compatível com a traficância, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 67 (sessenta e sete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000), a reforçar sua destinação mercantil
(...)” (Apelação Criminal n. 1013274-22.2023.8.11.0003, Relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07.05.2024, publicado em 10.05.2024)
(destaquei).

Quanto à alegação de que o paciente não integra organização criminosa, nota-se que tal condição não é requisito para aplicação da prisão preventiva e, inclusive, verifica-se nos autos da ação penal n. 1001188-79.2024.8.11.0101 (ID 178134071) que
Gleisson Gouveia dos Santos e outros dois indivíduos foram denunciados pelo Ministério Público pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sem que houvesse imputação do crime de associação criminosa.

No que tange aos atributos pessoais favoráveis do paciente, tais como
idade de 20 anos, primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, ressalta-se que tais condições, de forma isolada, não afastam a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal estão devidamente preenchidos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao estabelecer, por meio do enunciado orientativo n. 43, que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
pública.

(...) Tese de julgamento: “1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes configura fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam
”.
(Habeas Corpus n. 1034148-03.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 18/12/2024)
(destaquei).

No mesmo contexto, apesar da juntada do
"laudo médico para procedimentos de alta complexidade" (id. 253203161), é imperioso ressaltar que tal documento foi expedido há mais de quatro anos, em 02.12.2020. Além disso, trata-se de um mero anexo apresentado neste
writ
, sem qualquer fundamentação específica sobre sua relevância para o caso concreto. Presume-se, talvez, que o impetrante tenha buscado demonstrar uma suposta condição pessoal favorável do paciente, o que, contudo, não produz qualquer efeito jurídico capaz de influenciar na necessidade da custódia cautelar.

Por fim, o impetrante argumenta que o crime teria sido praticado sem violência ou grave ameaça e sustenta a possibilidade de reconhecimento do "tráfico privilegiado" (artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006). No entanto, deve-se salientar que não cabe, em sede de
habeas corpus
, antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta ou o regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no seguinte sentido:

“
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta tampouco do regime que será fixado.”
(STJ – Habeas Corpus 447716/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.08.2018, Quinta Turma, publ. 14.08.2018)
”.

Portanto, da análise dos autos, verifica-se que não se trata de antecipação de pena, visto que a custódia preventiva tem natureza distinta da prisão definitiva, sendo fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, observa-se que não há constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, assim como não se mostra viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão neste momento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Gleisson Gouveia dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025